Tribunal: STF
Processo: RE 466492
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
   PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
   EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A
   ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por
   parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza
   - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia
   jurídica - a utilização do recurso extraordinário.